Tribunal: TJDFT
Processo: 0720302-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720302-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO FERREIRA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: EDINA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Maria do Carmo Ferreira Lima, representada por Edina Pereira dos Santos, pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Brasília, para que, em sede de declaração de nulidade de negócio jurídico c/c obrigação de fazer, seja concedida a antecipação da tutela que lhe foi negada pelo julgador singular. A agravante expõe que conta, atualmente, com oitenta e seis (86) anos de idade, sendo correntista junto à instituição bancária agravada. Informa que sobrevivia de sua aposentadoria, não movimentando os valores depositados em conta corrente do banco réu. Acrescenta que vendeu um imóvel, depositando o valor recebido na referida conta. Aduz que, com o aumento substancial de valores mantidos em conta corrente, foi induzida pelo réu a promover a aplicação do seu numerário em Letra de Câmbio Imobiliário – LCI, na modalidade pós-fixada no ano de 2024, bem como a sua reaplicação. Alega que, com a idade avançada e os problemas de saúde que a acometem, necessita realizar rotina de consultas, exames e tratamento médico, além de cuidadora em tempo integral. Sustenta que teve o direito de acesso e utilização do referido dinheiro negado pelo agravado, o qual pretende usar com o tratamento de sua saúde. Invoca os arts. 1o, III, 5o, XXXII, LIV e LV, 127, 170, V, 192 e 230, da CF; 5o, da LINDB; 2o, 3o, 4o, § 1o, 10, VI, “a”, e § 2o, e 102, da Lei no 10.471/2003; 8o a 10, 187 e 421, do CPC; 107, 111, 138, 145, 627, 629, 633 e 640, do CC; 3o, § 2o, 4o, I, 6o, III, 39, IV, 46 e 54-C, IV, do CDC; e 168, do CP. Após se referir à doutrina e jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de se determinar a liberação dos valores depositados em conta de investimento, ao final, que seja dado provimento do recurso, confirmando-se a liminar pretendida. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A agravante peticionou, requerendo urgência na análise da liminar postulada. Juntou novos áudios e vídeos (ID no 72083604 a 72083606). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Registre-se, inicialmente, no que diz respeito ao pedido de concessão da gratuidade judiciária formulado pela agravante, que o referido benefício já lhe foi deferido pela magistrada singular, na decisão agravada, razão pela qual deixo de apreciá-lo. No mais, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito ao primeiro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Com efeito, e com o cuidado para não prejulgar a causa, o fundamento de fato de que se vale a agravante a fim de se determinar a imediata liberação dos valores aplicados em investimento, com prazo de carência, junto à instituição bancária ré, não importa em imediato reconhecimento, ao menos em análise perfunctória. Isto porque, ao que tudo indica, a agravante, de fato, realizou a reaplicação de seu dinheiro junto àquela instituição bancária em 3/2/2025, tendo, inclusive, respondido à questionário de perfil de cliente, devidamente assinado por ela, como se vê do documento de ID no 235705250, dos autos de origem. Acrescente-se que, naquela data, foi aplicada a importância de R$ 153.994,86 (cento e cinquenta e três mil e novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos), com carência até 3/11/2025. Ademais, não consta dos autos, das provas até então colhidas, nessa fase de cognição sumária, qualquer documento a comprovar os alegados problemas de saúde da agravante, eventuais relatórios médicos, pedidos de exame, prescrições de medicações, sequer os rendimentos por ela auferidos a título de aposentadoria, a justificar o resgate imediato de quantia significativa. Note-se, nesse ponto, que a única prova juntada aos autos são vídeos da rotina da idosa, os quais a expõem, fotos intituladas “atendimento médico”, as quais apenas mostram a idosa sentada em uma cadeira de rodas e sendo amparada por duas (02) pessoas em local indistinto. Além disso, denote-se que a procuração firmada pela agravante à Sra. Edina Pereira dos Santos é datada de 5/5/2025, ou seja, posteriormente às referidas aplicações, conferindo-lhes amplos poderes para movimentar suas finanças e gerir sua vida civil (ID no 235702790, dos autos de origem), tendo, em seguida, a presente demanda sido ajuizada (14/5/2025). Alie-se a esse fato, que a representante da agravante se intitula sua cuidadora, sem demonstrar qualquer vínculo familiar, segundo seu RG (ID no 235702790, dos autos de origem). Não fosse isso o bastante, na própria peça recursal, afirma-se que a agravante compareceu ao banco, em 6/5/2025, um dia após firmar a procuração supracitada, para tentar solucionar a questão, acompanhada de advogado e de sua cuidadora, estando bem-vestida, como boa aparência, e sem o uso de cadeiras de rodas, como se vê da foto nomeada “aguardando atendimento BRB”, (ID no 235705251, dos autos de origem). Logo, não há base probatória suficiente, pelo menos nesta fase processual, exigindo-se dilação, ao ponto de permitir a antecipação pretendida, pois não se demonstrou efetivamente que foi induzida a realizar a referida aplicação, sequer a urgência em levantar tal numerário. De outro lado, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenham por não preenchidos os pressupostos legais necessários à concessão da tutela pretendida inaudita altera pars, sendo certo que, após a citação da parte contrária, será possível ao julgador singular aferir, com mais profundidade, os fatos alegados, podendo, até mesmo, se o caso, conceder a medida pretendida. Por fim, diante de todo o exposto, dada a peculiaridade do caso concreto e sendo de notório conhecimento que pessoas idosas, dada à sua vulnerabilidade, faz-se necessária a remessa dos autos ao Ministério Público para melhor averiguar a situação da idosa em questão. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação da parte agravada, que ainda não foi citada, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Remetam-se cópia integral dos autos de origem ao Ministério Público, com a presente decisão, a fim de que, caso entenda necessário intervir, adote as providências cabíveis à proteção dos direitos da agravante, pessoa idosa. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator